Tribunal: TJBA
Processo: 8105330-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8105330-31.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: AEDY COMERCIO REFORMA CORRETAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA Advogado(s): CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE EMBARGADO/APELADO: AMANDIO ADSON COSTA LEAL Advogado(s): EDGARD PALMEIRA PATTAS ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO AUTOR COMO PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que a condenara à regularização da documentação de veículo, exclusão do nome do autor de restrições decorrentes do bem e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta erro material quanto à identificação da parte consumidora e omissões na análise da comunicação de venda do veículo, ausência de provas de danos e existência de documentos que demonstram a devolução do bem e inexistência de débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) corrigir erro material na fundamentação do acórdão quanto à identificação do consumidor como pessoa jurídica; (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise da comunicação de venda do veículo ao DETRAN; (iii) apurar a ausência de análise sobre a existência de débitos, multas ou apreensão do veículo; e (iv) determinar se há provas suficientes para afastar a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material apontado pela embargante é reconhecido, pois o acórdão embargado referiu-se equivocadamente à vulnerabilidade de pessoa jurídica, quando o autor é pessoa física, que utiliza o bem para fins profissionais. 4. A correção da fundamentação, com base na teoria finalista mitigada, não afasta o reconhecimento da relação de consumo existente entre as partes. Nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é plenamente cabível a proteção consumerista quando se trata de pessoa física que, mesmo utilizando o bem para atividade profissional, demonstra vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor. 5. Houve omissão na análise da comunicação de venda do veículo ao DETRAN, sanada com o reconhecimento de que o documento correspondente (ID 58544071) comprova a efetiva comunicação da transação. 6. Não foram constatadas provas robustas de multas, apreensão ou débitos vinculados ao veículo em nome do autor, tampouco evidência de que este tenha sido proprietário do bem. 7. Os documentos apresentados demonstram a devolução do veículo em 2010 e a inexistência de restrições atuais em nome da parte autora. 8. Diante da ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da ré, não se justifica a condenação por danos morais. 9. Ainda subsiste o dever da embargante de regularizar a situação documental do veículo junto ao DETRAN, conforme determinado na sentença de origem, em razão de possível vinculação indevida do nome do autor a eventual restrição futura. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A menção equivocada à vulnerabilidade de pessoa jurídica, quando o consumidor é pessoa física, configura erro material sanável por embargos de declaração. 2. A relação jurídica entre pessoa física e fornecedora de veículos configura relação de consumo quando demonstrada vulnerabilidade técnica do consumidor. 3. A efetiva comunicação de venda do veículo ao DETRAN afasta a alegação de omissão da parte ré quanto a esse dever legal. 4. A inexistência de provas quanto a danos morais sofridos pelo autor justifica o afastamento dessa condenação. 5. Subsiste o dever da fornecedora de regularizar a situação documental do veículo junto ao órgão de trânsito, a fim de evitar prejuízos futuros ao consumidor. Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 8105330-31.2020.8.05.0001, sendo embargante/apelante AEDY COMERCIO REFORMA CORRETAGEM DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA e embargado/apelado AMANDIO ADSON COSTA LEAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.